Tribunal: TCU
Processo: 036.817/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11587/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando tratar-se de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Contrato de Repasse 321.685-67/2010/MDA/CAIXA (Siafi 732239), firmado entre o extinto Ministério do Desenvolvimento Agrário e a Fundação Interuniversitária de Estudos e Pesquisas Sobre o Trabalho, que tinha por objeto a transferência de recursos financeiros da União para o fomento a redes sociais de economia solidária e agricultura familiar, em vários municípios do Brasil; Considerando as alegações de defesa apresentadas pelos responsáveis, bem como o exame empreendido pela secretaria instrutora (peça 123), que contou a anuência do Ministério Público junto ao TCU, no sentido de que não restaram comprovadas despesas no valor de R$ 1.370,44 (0,21% do valor desbloqueado), o que revela a baixa materialidade do dano; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 143, inciso I, alínea "a", 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em acatar parcialmente as alegações de defesa apresentadas por Francisco José Carvalho Mazzeu e pela Fundação Interuniversitária de Estudos e Pesquisas Sobre o Trabalho; julgar regulares com ressalva suas contas, dando-lhes quitação; e encaminhar cópia deste acórdão e da instrução (peça 123), ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, à Caixa Econômica Federal e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 036.817/2019-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Francisco José Carvalho Mazzeu (XXX.167.958-XX); Fundação Interuniversitária de Estudos e Pesquisas Sobre o Trabalho (01.318.855/0001-28); Sonia Marise Salles Carvalho (XXX.645.096-XX) 1.2. Entidade: Caixa Econômica Federal 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Jose Renato Prado (169.213/OAB-SP), representando Sonia Marise Salles Carvalho e Francisco Jose Carvalho Mazzeu. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.